Tribunal: TJPA
Processo: 0809805-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809805-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DA SILVA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809805-40.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA.

PACIENTE: JOÃO DA SILVA CORDEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de JOÃO DA SILVA CORDEIRO, preso em flagrante por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), objetivando o trancamento do inquérito policial por suposto excesso de prazo para oferecimento da denúncia, além da restituição de veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se o inquérito policial deve ser trancado em razão do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo; (II) definir se o veículo apreendido deve ser restituído ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento de inquérito policial por
Habeas Corpus
só se justifica quando há comprovação evidente de atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, hipóteses não verificadas no presente caso.

4.

Em consulta ao sistema PJe, verificou-se que a autoridade coatora já deferiu a restituição do veículo ao legítimo proprietário, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, o que torna prejudicado o pedido de devolução do bem.

5.

A autoridade policial informou que o veículo se encontra disponível para retirada pelo proprietário, o que afasta qualquer ilegalidade quanto à apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas Corpus
prejudicado em razão da perda de objeto.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento de inquérito policial por
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas, de plano, as hipóteses de atipicidade da conduta, extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

2.

A restituição de veículo apreendido em procedimento penal deve ser deferida quando comprovada a propriedade legítima, conforme o artigo 118, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigo 118; Lei nº 11.343/2006, artigo 33.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Débora Dayse Castro de Sousa, em favor do paciente JOÃO DA SILVA CORDEIRO, preso em flagrante delito no dia 22/04/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Em 23/04/2023, foi concedido ao paciente a liberdade provisória, momento em que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apreciação de pedidos formulado pela autoridade policial de quebra de sigilo de dados e utilização do veículo apreendido pela polícia judiciária.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Por esse motivo, requer a concessão da Ordem, para trancar o inquérito policial, com a devolução do veículo automotor ao proprietário.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20321092 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 20404263 - páginas 1 e 2)
.
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 20411786 - páginas 1 a 3). Posteriormente o presente feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 22/04/23, por volta das 15H00, foi preso em flagrante delito, em uma segunda abordagem, transportando em um veículo de marca TOYOTA, modelo ETIOS HB X 13L MT, Placa QMT3171, droga conhecida como cocaína, com peso total de 98 (noventa e oito) gramas e R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), em espécie. Em 23/04/2023, foi concedido ao paciente a liberdade provisória, momento em que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apreciação de pedidos formulado pela autoridade policial de quebra de sigilo de dados e utilização do veículo apreendido pela polícia judiciária.

Eis a suma dos fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

A pretensão de trancamento do inquérito policial não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Assim como, se tratando de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, sendo possível sua prorrogação, se a complexidade das investigações assim o exigir.

Após consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 19/08/2024, a autoridade inquinada coatora a deferiu a restituição do bem veículo de marca TOYOTA, modelo ETIOS HB X 13L MT, Placa QMT3171, uma vez que o requerente comprovou sua legitima propriedade, nos temos do artigo 118, do Código do Processo Penal, intimando a autoridade policial para restituir o bem ao proprietário mediante comprovação de propriedade (Doc. Id. nº 21856766 - páginas 1 a 3).

Outrossim, a autoridade policial informou que, o veículo está na Delegacia de Salvaterra a disposição para retirada pelo proprietário, qual seja, MARCIO LUIZ ASSUNÇÃO SILVA (Doc. Id. nº 21856767 - páginas 1 e 2).

Por todo o exposto,
data venia
o parecer ministerial, prejudico o
Writ
, em decorrência da perda de seu objeto.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024